Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO JUNTADO APENAS AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. FORMALISMO DESNECESSÁRIO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A jurisprudência desta Corte comumente adota o patamar de cinco salários mínimos para parâmetro de hipossuficiência econômica, considerada a renda líquida da parte que requer gratuidade de justiça.
2. A ausência de procuração nos embargos à execução fiscal é insuficiente para o indeferimento da petição inicial, quando o instrumento procuratório constar nos autos da execução fiscal, sob pena de formalismo exagerado e violação aos princípios da cooperação e razoável duração do processo.
3. É escusável o desatendimento da intimação para regularizar a representação processual, se já constava o instrumento de substabelecimento de advogada que já atuava na execução há mais de 2 anos.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Maioria.